Tribunal: TJMT
Processo: 1027770-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027770-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (APELADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (APELADO), BEZERRA E CURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 31.807.734/0001-00 (APELADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (APELADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (APELADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (APELANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (APELANTE), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (APELANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento provisório de sentença. Extinção do feito. Honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Proveito econômico não mensurável. Preclusão da impugnação ao valor da causa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelos executados contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença e fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pelos executados, que alegam ser o valor do arresto pretendido pelos exequentes, ou o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais segue a ordem de preferência do artigo 85, § 2o, do CPC: valor da condenação, proveito econômico obtido ou, quando este não for mensurável, o valor atualizado da causa.

4. No presente caso, o proveito econômico alegado pelos apelantes, que seria o valor do arresto de bens, não é mensurável. Trata-se de uma estimativa unilateral dos exequentes sobre o valor de indenização por danos materiais a ser apurado em futura liquidação de sentença, e que foi expressamente impugnada e considerada incerta
.

5. A parte apelante não impugnou o valor da causa no momento oportuno (preliminar de contestação), conforme exigido pelo artigo 293 do CPC, o que leva à preclusão da matéria e impede sua discussão em sede recursal.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JAIME BASSO e outros contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1027770-73.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por JOSE XAVIER SILVA, ELZA ODA XAVIER SILVA, BEZERRA E CURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR, DIOGENES GOMES CURADO FILHO, declarou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, e condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, dos quais 30% deveriam ser arcados pelos exequentes BEZERRA E CURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR e DIOGENES GOMES CURADO FILHO (cf. Id. no 289482483).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença merece reforma quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, argumentando que estes deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido com a extinção do processo, equivalente ao valor do arresto pretendido pelos exequentes no montante de R$ 115.520.000,00 (cento e quinze milhões, quinhentos e vinte mil reais), e não sobre o valor atualizado da causa.

Alegam que o valor da causa atribuído pelos exequentes (R$ 100.000,00) não reflete o real conteúdo econômico da demanda, sendo irrisório frente à importância da causa. Argumentam que, conforme jurisprudência do STJ, o proveito econômico precede o valor da causa como base de cálculo para honorários advocatícios, e que, no caso, o proveito econômico seria mensurável, correspondendo ao valor da dívida que deixou de ser paga em razão da extinção do título executivo (cf. Id. no 289482484).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 289482497).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo requerido contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pelos apelados JOSE XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA, que alegam a nulidade do processo de cumprimento provisório de sentença por ter sido ajuizado sem seu conhecimento e consentimento pelos advogados que também figuravam como exequentes.

Tal alegação, contudo, não pode ser conhecida neste momento processual, pois constitui matéria nova, não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau. Ademais, os próprios apelados não interpuseram recurso contra a sentença, limitando-se a apresentar contrarrazões ao recurso dos apelantes. Assim, a análise dessa questão neste momento implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece os critérios para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.”

Conforme se depreende do dispositivo legal, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a seguinte ordem de preferência: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; e (iii) valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.746.072/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que existe uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

No caso em análise, não houve condenação, de modo que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Os apelantes sustentam que o proveito econômico seria mensurável, correspondendo ao valor do arresto pretendido pelos exequentes (R$ 115.520.000,00), que deixou de ser implementado em razão da extinção do processo. Argumentam que, conforme jurisprudência do STJ, quando acolhida exceção de pré-executividade ou impugnação ao cumprimento de sentença, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada.

De fato, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, em casos de extinção de execução por acolhimento de exceção de pré-executividade ou impugnação ao cumprimento de sentença, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida que deixou de ser paga, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contudo, o caso em análise apresenta peculiaridades que o distinguem dessa situação. O cumprimento provisório de sentença foi extinto em razão da reforma do acórdão que lhe servia de título executivo, e não por acolhimento de exceção de pré-executividade ou impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, o valor indicado pelos apelantes como proveito econômico (R$ 115.520.000,00) correspondia a uma estimativa unilateral dos exequentes quanto ao valor da indenização por danos materiais que seria apurada em futura liquidação de sentença.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o acórdão que servia de título executivo havia condenado os executados (ora apelantes) ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelos autores-vendedores, “cujo valor deverá ser apurado em futura liquidação de sentença”. Ou seja, não havia um valor líquido e certo a ser executado, mas sim uma obrigação de pagar quantia a ser apurada em liquidação.

Os próprios executados, em sua “contestação à liquidação de sentença” (cf. Id. no 289482392), impugnaram expressamente o valor indicado pelos exequentes, argumentando que não encontrava “qualquer lógica”. Inclusive, citaram decisão do Desembargador Relator no julgamento do Agravo de Instrumento no 1015330-71.2022.8.11.0000, que reconheceu a impossibilidade de se estabelecer, naquele momento, “com qualquer grau mínimo de acertamento ou razoabilidade, a dimensão dessa dívida, que poderá ser muito inferior ou muito superior – realmente não se pode saber – ao montante estimado unilateralmente pelos exequentes-agravantes”.

Assim, o valor indicado pelos exequentes como base para o arresto de bens não pode ser considerado como proveito econômico mensurável para fins de fixação dos honorários advocatícios, pois se tratava de mera estimativa unilateral, não reconhecida judicialmente e expressamente impugnada pelos executados.

Ademais, os apelantes não impugnaram o valor da causa no momento oportuno, conforme exige o artigo 293 do CPC: “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”.

Conforme destacado pelos apelados em suas contrarrazões, os apelantes apresentaram “contestação à liquidação de sentença” (cf. Id. no 289482392) e manifestação em relação à impugnação da contestação (cf. Id. 289482461), sem, contudo, impugnar formalmente o valor da causa. Apenas em sede recursal é que vêm questionar a adequação do valor atribuído à causa pelos exequentes.

Portanto, tendo ocorrido a preclusão quanto à impugnação do valor da causa, e não sendo possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido pelos apelantes com a extinção do processo, mostra-se correta a sentença que fixou os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Aliás, impende destacar que o valor da causa na ação principal (Proc. no 0028057-39.2011.8.11.0041) também é de R$ 100.000,00.

Quanto ao percentual fixado (10% sobre o valor atualizado da causa), não houve impugnação específica pelos apelantes, que se limitaram a questionar a base de cálculo dos honorários. Ademais, o percentual está dentro dos limites legais (entre 10% e 20%) e mostra-se adequado considerando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC.

Por fim, no que se refere à distribuição do ônus da sucumbência entre os exequentes, com a determinação de que 30% dos honorários advocatícios deveriam ser arcados pelos advogados que também figuravam como exequentes (BEZERRA E CURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR e DIOGENES GOMES CURADO FILHO), também não houve impugnação específica pelos apelantes, de modo que a questão não comporta análise neste recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025